Tribunal: TJSP
Processo: 2253179-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Avaí. LM no1.948/2012 e Resolução no1/03. Servidor municipal. Décimo quarto salário. Violação a princípios constitucionais e aos art. 5o, 19, 'caput', 20, 'caput' e inciso III, 24, 'caput', § 2o, I, 111, 155, XI, 128 e 144 da CE. – Omissão. Configura-se omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Avaí. LM no1.948/2012 e Resolução no1/03. Servidor municipal. Décimo quarto salário. Violação a princípios constitucionais e aos art. 5o, 19, 'caput', 20, 'caput' e inciso III, 24, 'caput', § 2o, I, 111, 155, XI, 128 e 144 da CE. – Omissão. Configura-se omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. No caso, a questão referente à LM no 877/1986 de 17-1-1986, que não é objeto da ação direta de inconstitucionalidade, muito embora não tenha sido suscitada pelas partes, foi suficientemente examinada no item 4 do acórdão. Não há omissão a ser sanada. – Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da LM no 1.948/12 de 30-8-2012 e da Resolução no 1/03 de 1o-7-2003 da Câmara Municipal, ambas do município de Avaí, com observação. Embargos rejeitados.